Tribunal: TJDFT
Processo: 0704379-17.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704379-17.2018.8.07.0009 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: RESIDENCIAL SAMAMBAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RECORRIDO: SOLANY DE OLIVEIRA SILVA D E C I S Ã O Após a prolação de acórdão por esta eg. 8a Turma Cível, que negou provimento à Apelação da Autora (ID 20723478), essa interpôs Recurso Especial (ID 23589608), o qual foi inadmitido pelo Presidente do TJDFT (ID 24437803). Da decisão da Presidência deste eg. Tribunal, a Autora interpôs Agravo (ID 24827521), que ainda está pendente de análise pelo órgão competente. Em petição de ID 26058752, a Recorrente requereu a expedição de ofício ao Banco do Brasil, para que informe o extrato da conta bancária vinculada ao Juízo, em que foi depositada pela Agravante a quantia a título de consignação em pagamento (IDs 18188240 e 18188241), com vistas a subsidiar eventual tentativa de acordo entre as partes, in verbis (ID 26058752): “1. - Conforme pode-se verificar ao Id. 18188240, foi realizado depósito no valor de R$ 28.759,37 (vinte e oito mil, setecentos e cinquenta e nove reais e trinta e sete centavos), referente à quantia proposta para consignação em pagamento. 2. - Em razão da possibilidade de realização de acordo com a Requerida, ora Agravada, requer seja expedido ofício ao Banco do Brasil para que seja juntado extrato da conta bancária vinculada à este juízo, com o intuito de apurar com exatidão o valor atualizado da quantia depositada.” Diante dessa manifestação, o em. Presidente deste eg. TJDFT encaminhou os autos a este Relator, “Tendo em vista que a providência refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT)” (ID 26105068). Assim, considerando a dinâmica dos fatos, sobretudo a notícia de possibilidade de transação, defiro o pedido da Agravante (ID 26058752), determinando que seja expedido ofício ao Banco do Brasil, para que forneça o extrato atualizado da conta bancária vinculada ao Juízo em que foi depositado pela Recorrente o valor que entendia devido (Agência no 2234; Código do Beneficiário no 99747159-X - informações constantes nos IDs 18188240 e 18188241). Após a resposta do Banco do Brasil, dê-se vista dos autos à Agravante, para ciência. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator